Tribunal: TJSP
Processo: 2210792-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para determinar à ré que autorize a realização do procedimento indicado pelo médico (ureterorrenolitotripsia flexível a direita e esquerda e colocação de ureteroscópica de duplo J). Autor diagnosticado com cálculo obstrutivo ureteral (CID N20.2). Negativa fundada em carência contratual. Cobertura que, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para determinar à ré que autorize a realização do procedimento indicado pelo médico (ureterorrenolitotripsia flexível a direita e esquerda e colocação de ureteroscópica de duplo J). Autor diagnosticado com cálculo obstrutivo ureteral (CID N20.2). Negativa fundada em carência contratual. Cobertura que, em análise perfunctória, está apta a sobressair. Quadro de urgência que, em juízo de cognição sumária, restou evidenciado ante ao risco de perda de função do órgão. Presentes os requisitos do art. 300, CPC. Probabilidade do direito alegado e risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação são patentes. Astreintes fixadas de forma proporcional e razoável ao caso concreto, não havendo que se falar em sua redução ou afastamento – Decisão Mantida. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.